Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-02.2024.8.11.0051
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003363-02.2024.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROBERTO BEZERRA BARBOSA - CPF: 014.780.881-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF PREENCHIDOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para alterar os honorários advocatícios, mantendo a condenação ao fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg/2ml em favor de paciente com dermatite atópica grave e rinossinusite crônica com pólipos nasais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se o agravo interno pode rediscutir matéria já decidida sem apresentação de fato novo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já apreciada, especialmente quando ausentes elementos novos ou demonstração de erro na decisão agravada.

4.

O laudo médico comprova a gravidade do quadro clínico, a ineficácia das terapias disponíveis no SUS e a imprescindibilidade do medicamento prescrito.

5.

A eficácia e segurança do fármaco são corroboradas por parecer técnico do NatJus e por evidências clínicas constantes dos autos.

6.

A negativa da CONITEC baseada em critérios econômicos não impede a concessão judicial do medicamento em casos excepcionais.

7.

Restam preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF, incluindo necessidade clínica, ausência de substituto terapêutico eficaz e incapacidade financeira do paciente.

8.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, cabendo ao Estado a responsabilidade primária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno não admite rediscussão de matéria já decidida sem apresentação de fato novo ou demonstração de erro.

2.

É devido o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovados os requisitos do Tema 6 do STF.

3.

A negativa administrativa e a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS configuram o interesse processual e a imprescindibilidade do tratamento.

4.

A ausência de incorporação do medicamento ao SUS por razões econômicas não afasta o direito à saúde em casos excepcionais devidamente comprovados.

5.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, com responsabilidade primária do Estado em medicamentos de alto custo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, mantendo, no entanto, a obrigação de fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg/2ml em favor de Roberto Bezerra Barbosa.

O agravante sustenta que a decisão merece reforma integral, alegando que a parte autora não preenche os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral.

Argumenta, preliminarmente, ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo, invocando analogicamente o precedente firmado no RE 631.240 (Tema 350).

No mérito, defende que o medicamento não está incorporado ao SUS para tratamento de dermatite atópica em adultos, existindo alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público.

Acrescenta que a CONITEC deliberou pela não incorporação do fármaco em razão do impacto orçamentário, devendo o Poder Judiciário observar deferência às decisões técnicas da política pública de saúde.

Sustenta, ainda, que não foram comprovados os requisitos cumulativos exigidos para concessão judicial excepcional de medicamento não incorporado, especialmente a inexistência de substituto terapêutico no SUS, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a eficácia do fármaco baseada em evidências científicas de alto nível.

Aponta fragilidade do laudo médico apresentado, ausência de ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, e impossibilidade de escolha de marca específica.

Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id 351769879), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que houve prévio requerimento administrativo com negativa expressa da Secretaria Municipal de Saúde.

Argumenta que o relatório médico demonstra a gravidade do quadro clínico do paciente, submetido a cinco procedimentos cirúrgicos entre 2016 e 2024, com recidiva do quadro de polipose nasal, comprovando a imprescindibilidade do medicamento prescrito e a ineficácia das terapias disponíveis no SUS.

Defende que a segurança e eficácia do dupilumabe estão evidenciadas no parecer do Núcleo de Apoio Técnico. Requer a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, mantendo, no entanto, a obrigação de fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg/2ml em favor de Roberto Bezerra Barbosa.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que manteve a obrigação de fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg/2ml merece reforma, à luz dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Preliminarmente, impõe-se registrar que o presente agravo interno constitui mera reiteração de teses já exaustivamente analisadas e adequadamente refutadas em momentos processuais anteriores, não trazendo qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão alcançada nas decisões precedentes.

Com efeito, todas as questões ora suscitadas pelo agravante foram objeto de detido exame por este Relator quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1035737-30.2024.8.11.0000, com trânsito em julgado em 16.06.2025, oportunidade em que se analisou minuciosamente: (i) a alegação de ausência de prévio requerimento administrativo; (ii) a suposta incompetência do juízo estadual e necessidade de inclusão da União; (iii) a alegada insuficiência do laudo médico; (iv) a existência de alternativas terapêuticas no SUS; (v) a imprescindibilidade clínica do medicamento; e (vi) a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Posteriormente, quando do julgamento monocrático da apelação, todas essas matérias foram novamente enfrentadas de forma fundamentada, com expressa menção ao precedente vinculante formado no agravo de instrumento já transitado em julgado.

Verifica-se, portanto, que o agravante pretende submeter ao crivo do órgão colegiado, pela terceira vez, as mesmas teses já apreciadas e rechaçadas em duas oportunidades anteriores, sem apresentar qualquer fundamento novo, limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos genéricos anteriormente deduzidos.

No caso concreto, a sentença condenou o Estado de Mato Grosso, de forma primária, e o Município de Campo Verde/MT, de forma subsidiária, ao fornecimento contínuo do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg/2ml, conforme prescrição médica, pelo tempo e modo necessários.

O apelante sustenta a ausência de interesse processual da parte autora em virtude da falta de prévio requerimento administrativo, invocando analogicamente o precedente do Supremo Tribunal Federal no RE 631.240 (Tema 350 da Repercussão Geral) e os Enunciados nº 03, 13 e 36 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Todavia, a objeção não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, a petição inicial foi instruída com declaração emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde/MT (Id 171607396, p. 6), que expressamente negou o fornecimento do medicamento sob a justificativa de que o fármaco não está contemplado pela farmácia municipal.

Dessa forma, a documentação apresentada pela parte autora, associada à resistência manifestada ao pleito judicial por ambos os entes federativos em suas contestações, consolida a demonstração do requisito pertinente à negativa administrativa, não se mostrando razoável exigir que o paciente se submeta a uma burocracia inócua para obter do órgão estadual de saúde exatamente a mesma informação oriunda da pasta municipal.

Portanto, fora rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual.

O apelante sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, em observância ao Tema de Repercussão Geral nº 1.234 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.366.243/SC).

Contudo, a preliminar não prospera. Como bem anotado na r. sentença
verifica-se que o custo anual do tratamento é estimado, segundo o orçamento de menor valor, em R$ 142.800,00 (cento e quarenta e dois mil e oitocentos reais), inferior, portanto, à quantia equivalente a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, atualmente correspondente a R$ 318.780,00 (trezentos e dezoito mil, setecentos e oitenta reais).

Dessa forma, não se visualiza a incidência do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Quanto a alegação de existência de alternativas terapêuticas no SUS, o laudo também atesta que as terapias disponíveis no SUS não são eficazes no caso concreto, sendo o medicamento pleiteado o único eficaz indicado pelo profissional responsável. Assim, as terapias fornecidas pelo SUS não atendem às necessidades clínicas do paciente. Neste tópico, afasta-se também a alegação de fragilidade do laudo médico, máxime se o laudo médico apresentado demonstra a gravidade do quadro clínico do paciente e comprova a imprescindibilidade do medicamento prescrito.

Não fosse suficiente, a decisão monocrática consignou a existência de parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus) atestando a segurança e eficácia do medicamento, além de mencionar a própria incorporação do dupilumabe ao SUS para outras indicações clínicas, conforme Portaria SECTICS/MS nº 48/2024.

Tem-se, então, que as decisões precedentes analisaram de forma exauriente todos os aspectos fáticos e jurídicos da controvérsia, não se limitando a apreciações genéricas ou superficiais.

Quanto ao quadro clínico do paciente, as decisões consignaram expressamente que Roberto Bezerra Barbosa foi diagnosticado com Dermatite Atópica Moderada a Grave (CID L20) e Rinossinusite Crônica com Pólipos Nasais (CID J32), tendo sido submetido a cinco procedimentos cirúrgicos entre 2016 e 2024, com recidiva do quadro de polipose nasal, obstrução nasal crônica, impacto na qualidade de vida, na fisiologia respiratória e transtornos no sono.

Quanto aos tratamentos anteriormente realizados, as decisões registraram que o paciente já foi submetido a múltiplos procedimentos cirúrgicos e terapias convencionais, todas sem sucesso, demonstrando a refratariedade do quadro clínico às alternativas disponíveis no SUS.

Quanto à imprescindibilidade do medicamento, as decisões consignaram que o laudo médico aponta a necessidade do uso contínuo do dupilumabe com a finalidade de controlar a rinossinusite crônica, eliminar os pólipos nasais e evitar o risco de agravamento do quadro de saúde.

Quanto à responsabilidade dos entes federativos, as decisões assentaram a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Campo Verde/MT, com base no Tema 793 da Repercussão Geral do STF, estabelecendo que o Estado é responsável primário pelo fornecimento de medicamento de alto custo, cabendo ao Município atuar subsidiariamente.

Quanto ao cumprimento dos requisitos do Tema 6 do STF, as decisões concluíram que a parte autora comprovou: (a) a negativa de fornecimento na via administrativa; (b) a impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no SUS; (c) a imprescindibilidade clínica do tratamento; (d) a eficácia e segurança do fármaco, respaldadas pelo parecer do NatJus; e (e) a incapacidade financeira de arcar com o custeio do tratamento.

Desse modo, vê-se que as questões foram exaustivamente analisadas em duas oportunidades anteriores, com fundamentação detida e conclusões devidamente motivadas, não se justificando nova apreciação das mesmas matérias, sob pena de eternização do debate.

Assim, conforme já consignado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1035737-30.2024.8.11.0000, o laudo médico apresentado demonstra a gravidade do quadro clínico do paciente, diagnosticado com Dermatite Atópica Moderada a Grave (CID L20) e Rinossinusite Crônica com Pólipos Nasais (CID J32), tendo sido submetido a cinco procedimentos cirúrgicos (2016, 2017, 2018 e 2024), com recidiva do quadro de polipose nasal, o que leva à obstrução nasal crônica, com impacto na qualidade de vida, na fisiologia respiratória, além de transtornos no sono.

O laudo médico aponta a imprescindibilidade do uso contínuo do medicamento com a finalidade de controlar a rinossinusite crônica, bem como eliminar os pólipos nasais e o risco de agravamento do quadro de saúde, sendo que as atuais terapias fornecidas pelo SUS não atendem às necessidades clínicas do paciente.

Nesse contexto, visualiza-se que a parte autora cumpriu satisfatoriamente o ônus probatório que lhe incumbia, demonstrando a necessidade do medicamento, a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e a imprescindibilidade clínica do tratamento indicado.

O agravo interno constitui instrumento recursal destinado a submeter ao órgão colegiado a análise de decisão monocrática do relator, permitindo-se a revisão quando presentes elementos novos ou quando demonstrado equívoco na aplicação do direito. Não se presta, contudo, a permitir a rediscussão
ad eternum
de matérias já definitivamente decididas, mediante a simples reiteração dos mesmos argumentos anteriormente deduzidos e refutados.

No caso concreto, o agravante não aponta qualquer equívoco na decisão monocrática, não traz qualquer elemento novo capaz de infirmar as conclusões alcançadas, não demonstra qualquer violação à jurisprudência dos tribunais superiores, limitando-se a manifestar seu inconformismo com o resultado do julgamento mediante a reprodução literal dos mesmos argumentos já apreciados e rechaçados nas decisões precedentes.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça em casos idênticos, conforme demonstram os precedentes expressamente citados na decisão monocrática, todos envolvendo o fornecimento de dupilumabe para tratamento de dermatite atópica:

ApCiv n. 1023537-62.2024.8.11.0041
(Rel. Des. Marcio Vidal, j. 09/12/2025): reconheceu o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF para fornecimento de dupilumabe, consignando que "a negativa de incorporação baseada em critérios econômicos não afasta o direito ao fornecimento do medicamento, quando presentes evidências científicas robustas de eficácia e necessidade clínica".

RAI 1024371-57.2025.8.11.0000
(Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24/11/2025): manteve tutela de urgência para fornecimento de dupilumabe, registrando que "a Portaria SECTICS/MS n. 48, de 3 de outubro de 2024, incorporou o medicamento Dupilumab para tratamento de crianças com dermatite atópica grave no âmbito do SUS, corroborando a relevância e necessidade do tratamento".

RAI 1027111-85.2025.8.11.0000
(Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24/11/2025): negou provimento a agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, consignando que "a decisão da CONITEC pela não incorporação do Dupilumabe para adultos fundamentou-se exclusivamente em critérios econômicos e de custo-efetividade, e não na ausência de eficácia ou segurança do medicamento, o que não impede a concessão judicial em casos excepcionais".

RAI 1029683-48.2024.8.11.0000
(Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 07/01/2025): negou provimento a agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, registrando que "a ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o acesso ao Judiciário (CF/1988, art. 5º, XXXV). Interesse processual configurado pela resistência manifestada na contestação".

Todos esses precedentes, proferidos por diferentes órgãos fracionários deste Tribunal, convergem no sentido de reconhecer o direito ao fornecimento de dupilumabe quando comprovados os requisitos do Tema 6 do STF, especialmente a refratariedade às terapias convencionais e a imprescindibilidade clínica do tratamento, circunstâncias plenamente demonstradas no caso concreto.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça e com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

O agravante não trouxe absolutamente nenhum elemento novo capaz de infirmar as conclusões alcançadas nas decisões precedentes, limitando-se a reproduzir literalmente os mesmos argumentos já apreciados e refutados, configurando mero inconformismo insuficiente para modificar a conclusão alcançada.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada. Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência".
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida mediante a reprodução dos mesmos argumentos já apreciados em duas oportunidades anteriores. De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pelas decisões precedentes, não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso. A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime".
(Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018)

Acerca do medicamento, colaciona-se recente acordão proferido em sede de aclaratórios:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. APLICAÇÃO DO TEMA 6 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que concedeu medicamento não incorporado ao SUS, com fundamento na aplicação excepcional admitida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral. O embargante alegou omissão na análise de critérios fixados pelo STF, sustentando ausência de esgotamento das alternativas terapêuticas no SUS, existência de opções padronizadas, negativa da CONITEC, ausência de urgência, dúvida sobre a imprescindibilidade clínica e omissão quanto ao teor da Nota Técnica NAT-JUS nº 382102.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral e quanto ao teor da Nota Técnica NAT-JUS nº 382102, ensejando o cabimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração devem limitar-se à verificação de vícios intrínsecos na decisão, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, fundamentada e exaustiva, todos os requisitos excepcionais do Tema 6 do STF, com análise individualizada e concreta dos elementos constantes nos autos.

5.
A decisão embargada confrontou diretamente a Nota Técnica NAT-JUS nº 382102, extraindo dela fundamentos técnicos que corroboram a eficácia e a segurança do medicamento pleiteado, afastando a alegação de omissão.

6. A simples discordância do embargante quanto à conclusão do acórdão não configura omissão, tampouco justifica a oposição de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

7. O prequestionamento foi atendido de forma implícita, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mediante o efetivo enfrentamento das questões jurídicas relevantes, ainda que sem a menção expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1983367/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22.02.2022.”

(TJMT, REDRAI 1027111-85.2025.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS, j. em 30.01.2026) (g.n)

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca das teses esboçadas no recurso e não acolhidas nas decisões precedentes, mediante a reiteração dos mesmos argumentos já exaustivamente analisados e adequadamente refutados.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026